Tribunal: TJPA
Processo: 0811600-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811600-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO NASCIMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA –
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo se mostra escorreita, sobretudo em razão de haver nos autos notícias de que o paciente é contumaz na prática de delitos de violência doméstica, e já responde a outros processos, fato este ratificado em sede de informações prestadas pelo Juízo
a quo
neste
writ
, logo, tal como enfatizou o Juízo de origem, caso solto, grandes são os indícios de recalcitrância por parte do paciente, que poderá voltar a delinquir, inclusive concretizando às ameaças proferidas à vítima, cabendo ao Estado atuar de maneira eficiente para coibir todo e qualquer risco à ordem pública, com especial atenção em resguardar a integridade física, psicológica e moral da vítima.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0811600-86.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOÃO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR (OAB/PA nº 26.857)

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

PACIENTE:
ADRIANO NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
JOÃO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR (OAB/PA nº 26.857)
, em favor de
ADRIANO NASCIMENTO DE SOUZA
, contra ato do
MM. JUÍZO 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
.

Consta dos autos que foi acusado perante o supracitado Juízo, sob a imputação de supostamente ter praticado os crimes previstos no art. 129,

§13º e art. 147, ambos do CPB, fato delitivo esse supostamente ocorrido no dia 07/05/2021, data em que foi preso e autuado em flagrante pela autoridade policial.

Assevera, em suma, predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6812195)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações:

“[...] No dia 10/10/2021, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129,

§ 13º e artigo 147, ambos do CP.

Em 11/10/2021, o Juiz Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, entendendo que restaram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, dado o modus operandi do acusado, a possibilidade dele voltar a delinquir, o que se evidenciou pelo número excessivo de procedimentos semelhantes a que responde ou já respondeu, bem como põe em risco a investigação criminal ou instrução penal, o que tonou necessária a manutenção da prisão cautelar.

Na mesma data, o paciente, através de seu defensor, requereu a revogação da prisão preventiva. Tal pedido, após manifestação desfavorável do Ministério Público, foi pelo juízo, indeferido em 13/10/2021.

Os autos foram redistribuídos para esta especializada.

Em 15/10/2021, a defesa do paciente reiterou o pedido de revogação da prisão cautelar. O juízo, por entender que não houve nenhuma alteração da situação fático-probatória que fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva até aquele momento, indeferiu o pedido.

Em 22/10/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pelos crimes descritos no art. 29,

§13º e artigo 147 “caput”, ambos do Código Penal.

Em 28/10/2021, este juízo recebeu a denúncia e indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendendo que permanecem os requisitos motivadores da custódia cautelar, principalmente dado a periculosidade concreta do agente, de modo que, caso solto, poderá cometer outros atos atentatórios à integridade física e psicológica da vítima, colocando-a em risco.

Os autos atualmente se encontram em secretaria para o cumprimento da decisão que recebeu a denúncia.

Com relação aos antecedentes do paciente ADRIANO NASCIMENTO DE SOUZA, constam dois registros criminais [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7041663)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Transcrevo, na parte que interessa, trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID n. 6811962):

“[...] Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, já que nos encontramos em sede de investigação policial e, dado o modus operandi do acusado, resta segura a possibilidade de o acusado voltar a delinquir, o que se evidencia pelo número excessivo de procedimentos semelhantes a que responde ou já respondeu, bem como por em risco a investigação criminal ou instrução penal, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada. Além disso, dada a gravidade na prática do delito no caso em específico, percebe-se que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que a reiteração de condutas semelhantes por parte do réu torna razoável o temor de que ele possa vir a provocar uma tragédia em família, dado a aparente personalidade excessivamente ciumenta e violenta do réu.

18. Presente, portanto, um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

19. Do exposto, converto a prisão em flagrante de ADRIANO NASCIMENTO DE SOUZA [...] em prisão preventiva, à vista do que dispõem os arts. 282, 310, 312, 313 e 319 do CPP [...]”
.

Transcrevo ainda, trecho da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 6811963):

“[...] Analisando o pedido, denoto que o custodiado/requerente não juntou documentos, bem como não apresentou fatos novos que pudessem alterar, de forma substancial, o estado da causa, especialmente quanto ao risco ele que representa à vítima. Entendo, portanto, que a vítima se encontra vulnerável em sua integridade física e psicológica.

Com efeito, não obstante às alegações da Defesa, verifico que o contexto fático continua indicando a necessidade de manutenção da segregação cautelar do custodiado/requerente, nos termos do art. 312, do CPP, haja vista que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento. Por outro lado, mostra-se insuficiente, neste momento, a substituição da prisão por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico.

Ressalto que a conduta do custodiado confirma a sua periculosidade concreta, pois é contumaz na prática de delitos de violência doméstica, respondendo a outros processos. Assim, tenho que, caso solto, poderá voltar a delinquir, inclusive concretizando às ameaças proferidas à vítima, devendo o Estado agir de maneira urgente para coibir todo e qualquer risco à ordem pública, com especial atenção de resguardar a integridade física, psicológica, moral e patrimonial da vítima.

Ante o exposto, considerando a inexistência de alteração da situação fático-probatória que lastreou a decisão que decretou da prisão preventiva, acato o parecer Ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos [...]”.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo se mostra escorreita, sobretudo em razão de haver nos autos notícias de que o paciente é contumaz na prática de delitos de violência doméstica, e já responde a outros processos, fato este ratificado em sede de informações prestadas pelo Juízo
a quo
neste
writ
, logo, tal como enfatizou o Juízo de origem, caso solto, grandes são os indícios de recalcitrância por parte do paciente, que poderá voltar a delinquir, inclusive concretizando às ameaças proferidas à vítima, cabendo ao Estado atuar de maneira eficiente para coibir todo e qualquer risco à ordem pública, com especial atenção em resguardar a integridade física, psicológica e moral da vítima.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/11/2021